Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-88.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONICE APARECIDA ALVES MACEDO - CPF: 241.201.541-49 (APELADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA. MÉRITO.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DO CONSUMO.
HISTÓRICO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A COBRANÇA IMPUGNADA
.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO
.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA.
DANOS MORAIS AFASTADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que

julgou parcialmente procedentes para declarar inexigível fatura de energia elétrica referente
o débito discutido
, determinar seu refaturamento com base na média dos meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se: (i) o recurso observa a dialeticidade; (
ii
) a concessionária comprovou a legitimidade do aumento abrupto do consumo; (
iii
) a cobrança indevida gera dano moral; e (
iv
) houve má-fé da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4.
O histórico de consumo revela aumento expressivo e atípico na fatura impugnada, sem que a concessionária tenha apresentado prova técnica idônea para justificar a cobrança, razão pela qual se mantém a inexigibilidade do débito e o refaturamento com base na média histórica.

5.
A simples cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento
,
inscrição em cadastro restritivo ou outra consequência concreta relevante, não configura dano moral.

6.
A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova de conduta dolosa, desleal ou abusiva, inocorrente quando a pretensão deduzida em juízo encontra amparo fático mínimo e é acolhida em parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“
1.
O aumento abrupto do consumo de energia elétrica, desacompanhado de prova técnica idônea da regularidade da medição, autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o refaturamento com base na média histórica.
2.
A simples cobrança indevida, sem corte do serviço ou negativação, não gera dano moral. 3. Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de pretensão fundada em narrativa plausível e parcialmente acolhida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, II, 1.010, II, e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJMT, N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, DJE 23.02.2026; TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024, DJE 08.07.2024; TJMT, N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Leonice Aparecida Alves Macedo
julgou parcialmente procedente os pedidos.

Na origem, a autora alega que, em fevereiro de 2024, recebeu fatura no valor de R$ 1.817,31, superior à média dos 12 meses anteriores, sem alteração no padrão de consumo, sustentando que a cobrança é abusiva e decorre de erro de leitura ou medição, razão pela qual ajuizou a presente ação para declarar a inexistência do débito, revisar a fatura com base na média histórica, impedir a interrupção do fornecimento de energia e obter indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito discutido, determinar a revisão da fatura de fevereiro de 2024 pela média dos 12 meses anteriores e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
além das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade das cobranças impugnadas, ao argumento de que correspondem ao efetivo consumo da unidade consumidora e decorrem de medição correta, cuja adequação teria sido confirmada por vistoria sem apontamento de falhas. Aduz, ainda, que no imóvel funcionaria um salão de eventos, circunstância que justificaria eventual oscilação no consumo de energia elétrica. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastada a condenação por danos morais e condenada a autora por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo
não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
DIALETICIDADE

A apelada suscita, em contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade do aumento expressivo do consumo registrado nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade d
a

autora
e
ao cabimento da condenação por danos morais.

A relação jurídica é de consumo,
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do
art
6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações ou de sua hipossuficiência técnica ou econômica

I.
Da inexigibilidade do débito e do refaturamento

No caso, o histórico de consumo juntado aos autos (ID 354882860) evidencia discrepância relevante entre a fatura emitida em fevereiro de 2024 e os valores apurados nos meses anteriores e posteriores, sem que a concessionária tenha apresentado prova técnica segura e conclusiva capaz de justificar o aumento abrupto verificado.

A apelante sustenta que a cobrança reflete o consumo real da unidade, afirmando que a medição foi regular e que a vistoria realizada não apontou falhas no equipamento
, t
odavia, tais alegações, formuladas em caráter genérico, não se mostram suficientes para afastar a conclusão adotada na sentença.

Isso porque a mera afirmação de regularidade da leitura ou a simples notícia de vistoria sem apontamento de defeito no medidor não bastam, por si sós, para comprovar a legitimidade da cobrança, sobretudo quando confrontadas com histórico de consumo que revela variação abrupta e excepcional, dissociada do padrão da unidade consumidora.

Cabia à concessionária demonstrar, de forma concreta e tecnicamente idônea, a causa do aumento expressivo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Também não prospera a alegação de que no imóvel funcionaria um salão de eventos, circunstância que, em tese, justificaria a elevação do consumo. Além de não haver prova robusta de que tal atividade efetivamente se desenvolvesse no local com intensidade bastante para explicar o salto registrado na fatura impugnada, a simples invocação dessa possibilidade não é suficiente para infirmar a prova documental produzida nos autos, especialmente diante da estabilidade observada no histórico de consumo.

Em tais condições, correta a conclusão sentencial ao reconhecer a inexigibilidade do débito impugnado e determinar o refaturamento da conta controvertida com base na média histórica de consumo.

Nesse sentido
:

“[...]
O aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica autoriza a revisão da fatura, diante da ausência de causa técnica comprovada pelo fornecedor. Cumpre ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da cobrança e a veracidade do consumo registrado.
[...]
(N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)
.”

“[...] Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. [...] (N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).”

II. Dos danos morais

Embora a cobrança tenha sido reputada indevida, não se extrai dos autos a ocorrência de circunstância apta a configurar lesão extrapatrimonial indenizável. Não há prova de suspensão do fornecimento
de energia elétrica, de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, nem de outra medida concreta de maior gravidade decorrente da cobrança questionada.

A simples cobrança indevida,
desacompanhada de consequências mais gravosas, não enseja, por si só, reparação por dano moral, por se inserir no campo do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

A propósito:

“[...]
A apelante não apresentou provas suficientes que comprovassem a regularidade do débito, falhando em demonstrar a legitimidade do aumento no consumo, o que deslegitima a cobrança do valor contestado. O histórico de consumo do apelado demonstra faturas com valores dentro de uma média razoável, sem variações abruptas, o que reforça a alegação de que o valor cobrado não corresponde ao consumo efetivo. O cálculo da nova fatura deve ser feito com base na média dos seis meses anteriores, conforme o Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço por parte da apelante.
A simples cobrança indevida, sem medidas mais gravosas como interrupção no fornecimento do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável, uma vez que não houve abalo significativo à honra ou à imagem do autor, configurando apenas aborrecimento.
[...]
(N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)
.”

Assim, embora remanesça o dever de revisar a fatura e afastar a exigibilidade do débito, a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual deve ser excluída a condenação indenizatória.

III. Da
litigância de má-fé

Também não merece acolhimento o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

A caracterização da má-fé processual exige a demonstração de conduta dolosa, consubstanciada em alteração da verdade dos fatos, uso abusivo do processo, resistência injustificada ao andamento processual ou enquadramento em qualquer das hipóteses legalmente tipificadas.

No caso, não se verifica atuação desleal ou temerária da autora. Ao contrário, a pretensão deduzida em juízo mostrou-se amparada em suporte fático mínimo e foi acolhida em parte, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a determinação de refaturamento da conta controvertida, circunstância que afasta, por si só, a alegação de temeridade processual ou intuito de enriquecimento ilícito.

Desse modo, rejeito o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurs
o,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026